Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701850-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOMIRO BALTAZAR DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: WILCK GONTIJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLODOMIRO BALTAZAR DA COSTA, neste ato representado por seu filho, Wilck Fontojo Costa, que nos autos do processo no 0755845-82.2025.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu em parte a tutela de urgência. O agravante, está internado na UPA de Vicente Pires e necessita ser transferido para um leito de UTI. O agravado informou que não há leitos de UTI disponíveis e que há cerca de 40 pessoas na mesma prioridade do agravante. Alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o Distrito Federal proceda a internação do agravante em leito UTI, de acordo com os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não estipulando prazo para o atendimento. Aduz como perigo de dano que o quadro clínico da agravante é de estado gravíssimo e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo de 24 horas, a internação em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, além da cominação de consequências em caso de descumprimento, tais como fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 72817165 intimou o agravante para anexar aos autos relatório médico relativo ao pedido de UTI e condições atuais de saúde agravante. O agravante juntou aos autos Relatório Médico do dia 12/06/2025, confirmando que o quadro do agravante evoluiu com piora e a necessidade de leito de UTI. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante, atualmente com 60 (sessenta) anos, encontra-se em estado geral gravíssimo, esperando sua internação em leito de UTI, sendo indispensável ao paciente, e a Secretaria de Saúde não consegue precisar quando irá acontecer. O agravante está inserido na Lista de Regulação, no entanto, sem previsão de transferência. Verifico que há urgência na disponibilização do leito em UTI, a uma porque o agravante é idoso, com sinais de broncopatia inflamatória. Coração com dimensões aumentadas e Revascularização Miocárdica. Sendo que houve evolução com piora, conforme laudo ID 72845027. É importante salientar que os laudos médicos anexados aos autos, demonstram a evolução do estado de saúde do agravante, tornando-se gravíssimo, principalmente no tocante a piora do quadro pulmonar, com hipotensão e taquicardia. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que o Distrito Federal providencie no prazo de 24 (vinte e quatro horas) horas, a contar da intimação, a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais). Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito